Tribunal: STF
Processo: ARE 1543114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 46, p. 2-3):



    “EMENTA: SENTENÇA CONDENA TÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.34312006). APELO DEFENSIVO - ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL RESULTANTES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, APONTADA AINDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇAO TELEFÓNICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM FRAGILIDADE DA PROVA E ATIPICIDADE DO FATO, DEDUZINDO-SE PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, DE FLYAÇÃO DE REGIME INICLAL MAIS BRANDO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E DE DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DA LEI DE DROGAS E A DECRETAÇÃO EXPRESSA DO PERDIMENTO DOS BENS. NULIDADES INOCORRIDAS - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA, DECIDINDO O TRIBUNAL SUPERIOR PELA COMPETÊNCL4 DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA, ADEMAIS, QUE NAO SE REVESTE DE CARATER ABSOLUTO, CUMPRINDO OBSERVAR AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO PENAL - PRECEDENTES. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA ATUANTE NOS AUTOS QUE NÃO TEM EFEITOS RETROATIVOS E NEM IMPORTA EM NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE AO FATO ENSEJADOR DA SUSPEIÇÃO - PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO NO CASO, INDEFERINDO-SE, COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, PEDIDOS EXTEMPORANEOS DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DESDE QUE DESNECESSÁRIA. PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÓNICAS QUE NÃO PADECE DE VÍCIOS, AFIGURANDO-SE SUFICIENTEMENTE MOTIVADO O DEFERIMENTO DA MEDIDA DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÕES QUE PRORROGARAM, SUCESSIVAMENTE, A INTERCEPTAÇÃO, QUE APRESENTARAM MOTIVAÇÃO BASTANTE, ANOTADA A VALIDADE DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO AD RELATIONEM - PRECEDENTES - PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, OBSERVADA A CREDIBILIDADE DOS RELATOS DE AGENTES DA LEI DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS, INFIRMANDO-SE A SUCINTA NEGATIVA DO ACUSADO -- CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO - DECRETO DE PERDIMENTO DOS BENS EXPRESSO NA SENTENÇA, ANOTADA A POSSIBILIDADE DO MANEJO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO QUANTO AOS BENS APREENDIDOS, BEM COMO DE EMBARGOS NO TOCANTE AOS BENS IMÓVEIS OBJETO DE SEQUESTRO (CPP, ARTS. 125 A 133) QUE TRAMITA REGULARMENTE NA ORIGEM - DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS -- PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, INCIDINDO DEPOIS A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO E ~CORRENDO 'BIS IN IDEM - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO E SUFICIENTE NO CASO, VEDADA A APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DE DETRAÇÃO E INADMISSÍVEL, NA HIPÓTESE, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - PRECEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 51).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega-se, em suma, que a fundamentação empregada nas decisões que determinaram as interceptações telefônicas e suas prorrogações são genéricas e não demonstram a indispensabilidade da medida bem como o preenchimento dos requisitos autorizadores.



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 339 e 661 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da ausência da preliminar de repercussão geral (eDOC 64).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta inidoneidade da fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 339 e 661 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente